Tribunal: TJMT
Processo: 1017147-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017147-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), IAN PATRICK SANTOS E SILVA - CPF: 053.063.601-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ERICA MARTINS DA CUNHA - CPF: 027.690.601-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSIDEROU A CANDIDATA COMO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – ILEGALIDADE – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA DIVERSAS ENFERMIDADES ORTOPÉDICAS – SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA INSCULPIDA NO ART. 2º DA LEI 13.146/205 – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do
art. 2° da Lei n° 13.146/2015: “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras
, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Evidenciado em laudo médico, a existência de artrose bilateral no quadril, com consequente limitação de movimento e esforço físico para emprego de força, forçoso concluir que a candidata goza do status de Pessoa com Deficiência – PCD.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1021850-84.2023.8.11.0041 impetrado por
Erica Martins da Cunha
deferiu o pedido de liminar para determinar a reinserção e reclassificação da impetrante no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022 como pessoa com deficiência física.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma,
que, “
a referida liminar necessita de revisão pelo

Tribunal, vez que, no caso,
(...)
a impetrante após se submeter a perícia médica junto a banca do

concurso, fora considerada inapta, em razão da não identificação como pessoa com deficiência física
” (Id. 176491198, fl.05).

Pontua que “
os documentos médicos acostados pela impetrante nos autos de origem se contrapõem a referida perícia médica realizada pela banca do concurso que a considerou inapta, impondo-se a produção da prova pericial médica, a qual não poderá ser produzida na ação de origem, já que, trata-se de mandado de segurança onde é veda a produção de provas
” (Id. 176491198, fl.05).

Afiança que “
existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público
” (Id. 176491198, fl.05).

Defende estarem preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id.
176491198, fl.10).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 177951186).

Apesar de devidamente intimada, a parte contraria não apresentou contraminuta (Id. 180945160).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 184359186, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:

“Art. 995.
[...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
(destaquei)
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
não merece acolhimento
, em face da
ausência
dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento. Explico.

Ressai dos autos, que na origem, Erica Martins da Cunha ora recorrida, participou do concurso público regido pelo Edital n. 1, de 14 de setembro de 2022, do Município de Cuiabá, para o cargo de Enfermeira, na condição de Pessoa com Deficiência – PcD, sendo classificada na prova objetiva e convocada para a fase seguinte, a saber:
perícia médica
.

Posteriormente, fora surpreendida com o resultado preliminar da perícia médica oficial, cujo teor não a considerou como pessoa portadora de deficiência – PcD, nos seguintes termos:

“
SITUAÇÃO

Indeferido

JUSTIFICATIVA

Para ser considerada deficiente, a diferença de membros deve ser maior do que 4cm, o que de fato, não ocorre. Não apresentou alteração física ou comprometimento da função física. Não considerada deficiente acordo decreto 5296 de 2004.

Acordo parecer do CFM, fica a critério do médico o tempo de atendimento
”.

Por sua vez, o art. 2° da Lei n° 13.146/2015, dispõe que:

“
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras
, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

Dessa forma,
verifica-se a
inexistência
da
plausibilidade do direito
invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, a candidata agravada, colacionou aos autos atestado de tratamento clínico, de lavra do Dr. Gustavo Alves de Andrade CRM 4907/MT cujo teor nos explicita que
“
vem sendo realizado tratamento de artrose de quadril bilateral
” sendo a paciente “
portadora de deficiência física no quadril, e de sequela de epifiolise de quadril direito sendo fixada com placa e parafusos
” além de “
apresentar discrepância de mmii limitação na deambulação e arco de movimento de quadril direito, tem limitação para pegar peso e deambulação
,
CID M16/M91/M21.7/y79.2
”.

Portanto, evidente que a agravada goza do status de Pessoa com Decifiência – PCD, e que o ato administrativo combatido, consubstanciado no laudo pericial que não considerou a candidata como “deficiente” está eivado de ilegalidade.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Assim, vislumbro como ilegal o ato perpetrado
, ao menos por ora, por parte da autoridade coatora, devendo, portanto, ser mantida a decisão de piso
” (Id. 184359186, fl. 03).

Ademais, entendo que com a manutenção da medida liminar, não se está a nomear a candidata no cargo pretendido, mas apenas e tão somente a permitir que esta possa prosseguir no certame, de maneira a não causar prejuízo para a Administração Pública Municipal.

Com essas considerações, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo singular corretamente identificou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023